Tribunal: TJMT
Processo: 1038318-43.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038318-43.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OCILENE COSTA DA SILVA - CPF: 800.829.042-00 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação previdenciária, para conceder o benefício de auxílio-acidente, com efeitos financeiros retroativos à cessação indevida do benefício anterior, e determinar a submissão da segurada a processo de reabilitação profissional. A parte recorrente sustenta que a incapacidade reconhecida nos autos seria total, permanente e insuscetível de reabilitação, razão pela qual pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez, com efeitos retroativos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a incapacidade laboral reconhecida é insuscetível de reabilitação profissional, a justificar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, em substituição ao auxílio-acidente deferido na sentença.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O laudo pericial judicial atestou incapacidade total e permanente para o exercício da atividade habitual, mas reconheceu expressamente a possibilidade de reabilitação profissional para o desempenho de outra atividade compatível com as limitações existentes.

5. A aposentadoria por invalidez exige, além da incapacidade total, a impossibilidade de reabilitação para atividade que assegure a subsistência, requisito não configurado no caso concreto, especialmente diante da idade da segurada e da conclusão pericial favorável à reabilitação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
A concessão de aposentadoria por invalidez depende da comprovação de incapacidade total e permanente, não sendo cabível quando a reabilitação para outra atividade é possível.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, §§ 3º, 5º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, apelação cível n. 1000480-35.2019.8.11.0091, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.12.2025, publicado no DJe em 13.1.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
OCILENE COSTA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1038318-43.2023.8.11.0003 ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a autarquia previdenciária à concessão do benefício de auxílio-acidente, com efeitos financeiros retroativos à data da cessação indevida do benefício, bem como à submissão da parte autora a processo de reabilitação profissional.

E ainda condenou a autarquia requerida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que
a incapacidade constatada nos autos é de natureza
permanente e irreversível, decorrente de danos funcionais não passíveis de recuperação com tratamento clínico
, o que inviabilizaria sua reinserção no mercado de trabalho e, por conseguinte, justificaria a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez
. Argumenta que a possibilidade de reabilitação não pode ser presumida, tampouco atribuída ao grau de escolaridade ou capacidade para outros tipos de atividades laborais, sobretudo diante do acometimento de enfermidade irreversível e debilitante, que interfere em seu cotidiano.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez permanente, com efeitos financeiros retroativos à data da cessação do auxílio-doença.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de Id. 331907850, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por OCILENE COSTA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1038318-43.2023.8.11.0003 ajuizada contra o INSTITUITO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a autarquia previdenciária à concessão do benefício de auxílio-acidente, com efeitos financeiros retroativos à data da cessação indevida do benefício, bem como à submissão da parte autora a processo de reabilitação profissional.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se, à luz do conjunto probatório constante dos autos, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício de
Aposentadoria por Invalidez
, em substituição ao auxílio-acidente deferido na origem.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis:

“
Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original]

No caso
sub judice
, infere-se do laudo pericial que a parte autora
possui incapacidade total e permanente para o exercício de atividades laborais habituais
. Vejamos:

“[...]
Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que os
danos funcionais apresentam repercussão na capacidade laborativa
da pericianda.

A redução da capacidade impossibilita a pericianda de atingir a média de rendimento da sua categoria;
há incapacidade total
.

Existem danos funcionais que não são passíveis de recuperação com o tratamento clínico;
há incapacidade permanente
.

[...]

CONCLUSÃO

[...]

A avaliação pericial de
Ocilene Costa da Silva
constatou
incapacidade total e permanente
para o trabalho habitual, com
perfil favorável para encaminhamento à reabilitação profissional.

[...]

QUESITOS DA PARTE AUTORA

[...]

2. A doença ou lesão de que a periciada é portadora, a torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?

Sim.

[...]

QUESITOS DO INSS

[...]

7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Incapacidade permanente. Incapacidade total.

[...]

12. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

A avaliação pericial constatou perfil favorável para encaminhamento à reabilitação profissional. Atividades que não demandem repetições forçadas ou sobrecarga do segmento lombo-sacro da coluna vertebral.

[...]

16. É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

Existem danos funcionais que não são passíveis de recuperação com o tratamento clínico; há incapacidade permanente.
[...].”
[com e sem destaque no original].

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade total e permanente da autora, consistente na impossibilidade de exercício de suas atividades laborais habituais, inexistindo nos autos quaisquer outros elementos probatórios aptos a infirmar tal conclusão técnica.

Cumpre destacar que a incapacidade previdenciária apta a ensejar a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente não se confunde com a incapacidade para o exercício da atividade profissional habitual, exigindo-se, nos termos da legislação de regência, a comprovação de impossibilidade de desempenho de qualquer atividade laborativa que garanta a subsistência da segurada.

Da análise dos autos, constata-se que a incapacidade decorre de “
espondilose não especificada (CID-10 M47.9), outra degeneração especificada de disco intervertebral (CID-10 M51.3), dor lombar baixa (CID-10 M54.5) e dorsalgia não especificada (CID-10 M54.9)
”, condições degenerativas, com nexo de concausalidade ocupacional, as quais, de forma inequívoca, configuram sequelas limitadoras e comprometem a capacidade funcional da segurada para o exercício do trabalho habitual.

Todavia, constata-se que a lesão encontra-se consolidada e, por si só, não é suficiente para inviabilizar de maneira absoluta o retorno da segurada ao labor, afastando, portanto, o direito à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, sobretudo porque o próprio perito judicial reconheceu a existência de suscetibilidade à reabilitação profissional. Soma-se a isso o fato de a segurada não se encontrar em idade avançada (43 anos), circunstância que se revela favorável à possibilidade de exercício de atividade laboral diversa, após a conclusão do respectivo processo de reabilitação.

Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de reabilitação profissional, no caso dos autos, não foi reconhecida de forma meramente abstrata ou hipotética, mas decorre de avaliação técnica expressa e fundamentada do perito judicial, o qual indicou, inclusive, parâmetros objetivos quanto às limitações funcionais e às atividades compatíveis com o quadro clínico da segurada, ao recomendar o exercício de funções que não demandem repetições forçadas nem sobrecarga do segmento lombo-sacro da coluna vertebral, afastando, assim, qualquer presunção genérica ou dissociada da realidade fática.

Assim, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelada à concessão da aposentadoria por invalidez.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
6.
O benefício de aposentadoria por incapacidade permanente exige
, além da incapacidade total,
a impossibilidade de reabilitação para qualquer atividade que garanta subsistência ao segurado
, o que não se verifica no presente caso, ante a preservação da aptidão para o exercício de atividades adaptadas.
[...]”. (
TJMT, apelação cível n. 1000480-35.2019.8.11.0091, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.12.2025, publicado no DJe em 13.1.2026
).
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte sucumbente não recorreu da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026